Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Receptação. Provas. Circunstância agravante. Fração. Regime prisional. Substituição.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – Se o acusado, que estava na posse do veículo, produto de crime, quando foi preso em flagrante, o recebeu, de alguma forma, e conduzia, mesmo sabendo que a chave não era a do veículo, como confirmou no interrogatório, mantém-se a condenação por crime de receptação.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior, fundamentado, deve ser mantido.
4 - Ainda que reincidente o réu, se favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é reincidente em crime contra o patrimônio e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior. A medida não é socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.